Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-87.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-87.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: LUCIENE PALMEIRA DE FREITAS CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS PELO ART. 39, § 3º, DA CF. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo em comissão de Assessor I (CC-3), exercido no período de 02/01/2017 a 30/12/2020, para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina não quitadas durante o vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina quando não usufruídas nem pagas durante o exercício do vínculo jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo em comissão constitui hipótese constitucionalmente admitida de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, estabelecendo vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública.

A natureza precária do cargo em comissão não afasta a incidência dos direitos sociais assegurados aos servidores públicos, pois o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos ocupantes de cargos públicos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, dentre eles o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento do terço constitucional é devido mesmo na hipótese de exoneração de ocupante de cargo comissionado que não usufruiu férias, sendo irrelevante a ausência de previsão legal específica (RE 570.908/RN).

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reafirma que, comprovado o exercício do cargo comissionado e não demonstrado o adimplemento das verbas, é devido o pagamento das férias acrescidas de um terço e da gratificação natalina, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentação apta a demonstrar a quitação das parcelas reclamadas.

A legislação municipal nº 339/1993 estende o regime estatutário e as vantagens funcionais aos ocupantes de cargos em comissão, inexistindo distinção normativa quanto ao pagamento das verbas discutidas.

Comprovado que as férias não foram gozadas e inexistindo pagamento das parcelas correspondentes, impõe-se a conversão em pecúnia das verbas remuneratórias, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Demonstrado o exercício do cargo em comissão e não comprovado o adimplemento da gratificação natalina proporcional ao período laborado, é devido o respectivo pagamento, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII, da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento indevido do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os ocupantes de cargo em comissão fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço, por força do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

A exoneração ad nutum não afasta o direito ao pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional.

Compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de pagamento das férias e da gratificação natalina impõe sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º. CPC, art. 373, II; art. 85, § 11. Lei Municipal nº 339/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009, DJe 12.03.2010; TJ-RJ, APL 0012976-06.2020.8.19.0011, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 10.08.2023; TJ-BA, APL 8000964-31.2017.8.05.0199, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.02.2022; TJ-BA, APL 8000452-44.2017.8.05.0168, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 15.04.2021.